Tribunal: TJPA
Processo: 0009302-35.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009302-35.2020.8.14.0051

RECORRENTE: RAILSON ALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (ART. 121, §2º, II E VI, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP). NULIDADE DA SENTENÇA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA SEM APROFUNDAMENTO DO MÉRITO. PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Só se pode pleitear pela nulidade da sentença pelo excesso de linguagem, quando esta, estiver em desacordo com o disposto no art.
413
,
§ 1º
do
Código de Processo Penal
, ou seja, quando o
MM
sentenciante se valer de expressões e elementos que afirmem a autoria delitiva do agente ao pronunciar o acusado, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Por ser a pronúncia um mero juízo de admissibilidade, não se faz necessário provas incontroversas, bastando para tanto, a constatação de meros indícios do envolvimento do réu, cumulados com a materialidade do fato, para que o Juiz Sumariante o pronuncie, aplicando-se, nessa fase processual, o princípio
in dubio pro societate
.

3. Estando presentes, a prova de materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, deve ser mantida a sentença de pronúncia

4. Recurso conhecido e improvimento. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 19 de junho de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009302-35.2020.8.14.0051

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTARÉM/PA

RECORRENTE(S): RAILSON ALVES DOS SANTOS

RECORRIDO(AS): JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
Railson Alves dos Santos
, em face da decisão

proferida pelo Juízo da Vara

do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, de Santarém/PA, que o pronunciou nos termos do
artigo 121, §2º, II e VI, c/c art. 14, II, CP. (tentativa de feminicídio).

Narra a exordial,

“que no dia 24/09/2020, por volta de 13h30, no interior de sua própria residência (primeiro endereço) nesta cidade, o denunciado Railson Alves dos Santos, imbuído de animus necandi, ergueu uma faca contra sua companheira/vítima SÔNIA MARIA FERNANDES SIMÕES, fez menção que a atingiria e disse: “tu não vai não... eu vou embora mas tu não fica com ninguém... eu vou te matar”, somente não conseguindo seu intento porque a ofendida se defendeu, aplicando-lhe um pisão em suas costelas, fazendo-o de desequilibrar e quase cair. Ademais, extrai-se dos autos que a vítima convivia com o indiciado havia 03 (três) meses, após conhecê-lo no garimpo Cripurizinho (município de Itaituba/PA), porém, este logo passou a apresentar comportamento agressivo, motivado por ciúmes, impedindo a parceira de sair de casa, empurrando-a e tentando dar-lhe tapas. Nesse contexto, no dia em questão, enquanto o consorte estava ingerindo bebida alcoólica, a ofendida saiu para resolver algumas pendências e, quando retornou, o investigado a acusou de estar com outro homem e, por tal motivo, desferiu um tapa contra seu pescoço e a agarrou pelo braço, momento em que ela o mandou embora, mas ele não atendeu. Diante desse quadro, a vítima resolveu se abrigar na casa de sua irmã ANA MARIA MOURA SIMÕES, que também é sua vizinha, todavia, fora seguida pelo agressor, o qual sentou-se ao seu lado e pediu para que ela voltasse ao lar. Contudo, a ofendida recusou-se a retornar com o denunciado e este então a puxou pela perna, jogou-a sobre a mesa, empunhou uma faca que trazia escondida na cintura, ergueu o objeto a fim de perfurá-la e bradou: “tu não vai não... eu vou embora mas tu não fica com ninguém... eu vou te matar”. Percebendo o que estava prestes a ocorrer, a colateral da ofendida gritou: “não faz isso!”, razão pela qual o indiciado se distraiu, permitindo que a ofendida conseguisse se defender, desferindo um pisão na altura das costelas de seu algoz que, desequilibrado, não conseguiu alcançá-la durante a fuga, quando ela correu e se homiziou no quintal do imóvel. Não satisfeito, ainda empunhando a faca, o acusado investiu contra a Sra. Ana Maria que o inibiu, munindo-se com uma foice, enquanto o mesmo bravejava que mataria a companheira/vítima, que estava escondida. Temerosa, a ofendida acionou uma guarnição policial que, em diligências, conseguiu deter o acusado em uma moradia próxima” (...)

- Denúncia oferecida dia 04/03/2022 (id.18204594);

- Recebida, dia 10/02/2022 (id.18204595);

- Sentença de pronúncia proferia dia 20/11/2023 (id.18204730).

Contra referida decisão, a defesa técnica do réu, interpôs Recurso em Sentido Estrito (id.18204757), pugnando pela
nulidade da sentença, alegando excesso de linguagem
por parte do juízo pronunciante.

Em suas Contrarrazões (id.18204760), o
MP em atuação em 1º grau
, pugna pelo improvimento do recurso.

Em Juízo de retratação o
MM a quo
, entendeu pela manutenção da decisão (id.18204762).

MP de atuação no 2º grau
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (id.19011076)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, 18 de junho de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento. Sendo assim, passemos a análise do pelito.

2. DA NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM:

Pugna a defesa do réu, pela
nulidade da sentença
de pronúncia, alegando
excesso de linguagem
por parte do juízo sentenciante.
Averbo de plano, que tal peito deve ser rejeitado, senão vejamos:

A priori, destaco a disposição legal do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
: “
exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.”

Também, faço necessário destacar o que dispõe o
§ 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal
,
Decreto Lei nº 3.689, de 03 de Outubro de 1941
,

Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sendo assim, não deverá o juiz sentenciante se aprofundar no mérito do direito material reclamado, uma vez que a competência para isto é constitucionalmente conferida ao Tribunal do Júri.

Nesse rumo, cabe registrar então, que a sentença de pronúncia deve ser proferida através de uma linguagem plácida, sem quaisquer demonstrações de influências por parte do juízo, ou seja, deve ser sucinta, para evitar influenciar o Juri.

Em reforço, não é competência do juízo de piso, se antecipar e analisar as provas com uma interpretação definitiva e concludente, a qual transpareça estar em favor de alguma das partes do caso.

No caso
sub judice,
através de uma análise percuciente da sentença de pronúncia, foi possível verificar que esta foi proferida utilizando-se de termos comedidos e moderados, sem transparecer qualquer adjetivação excessiva na linguagem que fora empregada, sendo assim, o juízo sentenciante prolatou sua sentença limitando-se a apresentar apenas os fundamentos necessários relativos à presença da materialidade e dos indícios de autoria delitiva, isentando-se de apesentar qualquer juízo de certeza quanto ao mérito.

Sobre essa questão, trago o seguinte precedente do Eg. Superior Tribunal de Justiça:

CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 2ª TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0008718-35.2021.8.17.2480 Recorrentes: Emerson José da Silva e Carlos Eduardo Gomes de Oliveira Recorrido: Ministério Público de Pernambuco Procuradora de Justiça: Cristiane de Gusmão Medeiros Relator: Des. Honório Gomes do Rego Filho PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121 § 2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO VERIFICADO. DESPRONÚNCIA INDEVIDA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADOS. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA AMPARADAS NAS PROVAS DOS AUTOS. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, dispõe que o Magistrado, ao pronunciar o acusado, deve se limitar à indicação da materialidade do delito e aos indícios da autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instrução, sem, contudo, influir no ânimo do conselho de sentença. 2. No caso dos autos, não se verifica a existência de excesso de linguagem da sentença de pronúncia, tendo em vista que houve apenas a transcrição das provas colacionadas aos autos, limitando-se a indicar os motivos de seu convencimento sem, contudo, possibilitar a influência no entendimento dos jurados. 3. A existência de grifos aplicados pela Magistrada na transcrição do depoimento das testemunhas não é causa de excesso de linguagem na sentença de pronúncia. Precedentes do STJ. 4. Reconhecida a existência do crime pela materialidade e exsurgindo dos autos fortes indícios de autoria, inadmissível é a despronúncia. 5. A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, sendo possível apenas quando manifestamente improcedentes. Havendo nos autos elementos que indicam que os réus cometeram o crime por motivo torpe e de modo que dificultou a defesa da vítima, descabido o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do CPB. 6. Recurso improvido. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0008718-35.2021.8.17.2480, em que figuram como partes EMERSON JOSÉ DA SILVA E CARLOS EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA, acordam os Desembargadores componentes da Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma - do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo consoante consta do relatório e voto anexos, que passam a fazer parte do julgado. Caruaru, (data da assinatura eletrônica). Des. Honório Gomes do Rego Filho Relator H16

(TJ-PE - RSE: 00087183520218172480, Relator: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 16/02/2023, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho)

Neste sentido, inexistindo na sentença, juízo de certeza acerca da autoria delitiva, não há que se falar em excesso de linguagem que venha a justificar a nulidade da decisão.

Por derradeiro, ressalto que os argumentos utilizados pelo juízo
a quo,
para exarar a sentença de pronúncia do Recorrente, decorrem da necessidade de motivação da decisão judicial, na forma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sem configurar qualquer análise de mérito, não havendo que se falar em nulidade por excesso de linguagem.

Sendo assim, entendo não haver necessidade de reparos à decisão ora impugnada, devendo esta, manter-se incólume, para que o acusado
Railson Alves dos Santos
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
conheço
o recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém, ..... de junho de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 02/09/2024